Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734293-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos de execução fiscal em trâmite contra empresa em recuperação judicial, manteve a penhora deferida sobre imóvel de propriedade da executada, e determinou fosse oficiado o juízo da recuperação acerca do deferimento da constrição para que delibere sobre a manutenção/substituição da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento da manutenção da penhora deferida pelo juízo da execução fiscal, ao fundamento de que, reconhecida a competência do juízo recuperacional para tratar dos bens da executada, somente ele poderia realizar atos expropriatórios e de penhora. III. Razões de decidir 3. Pelo teor do art. do 6o, II, e seus §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, incluídos pela Lei 14.112/2020, pode o juízo da execução fiscal praticar atos constritivos sobre bens da executada em recuperação judicial, a exemplo da penhora, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos que eventualmente recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa. 4. Com as modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, em que em que se discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, concluindo que “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.” 5. Mantém-se a decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, deferiu e manteve penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, determinando que se aguarde a resposta do juízo recuperacional acerca da constrição. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da insurgente que se encontra em recuperação judicial, ao argumento de que somente a vara de recuperação judicial, que detém competência absoluta, pode expropriar os bens da recuperanda. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 69161880). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ‘Na vigência da Lei n. 14.112/2020, na redação dada ao art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, "o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial, não ficando caracterizado, até esse momento, nenhum conflito de competência [...]’ (CC n. 181.190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)” (REsp n. 2.195.180/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024